Tribunal: TJPA
Processo: 0061830-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061830-19.2013.8.14.0301

APELANTE: TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: ROGERIO DE ALMEIDA XAVIER TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PERMISSIVO NO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DIANTE DA PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO CEDIDO. PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS COM AVARIAS. DESPROVIMENTO.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo recorrido, foi rejeitada, uma vez que o recorrente impugnou de forma específica e fundamentada todos os pontos da decisão atacada, atendendo ao requisito do art. 1.010, § 2º, do CPC/2015.

2. A autora/agravada comprovou o adimplemento da dívida referente à 3ª parcela da fatura n.º 20100009009, sendo descabida a compensação do crédito de US$ 42.891,80. A cessão de crédito alegada não encontra amparo nos autos, uma vez que a autora comprovou o pagamento integral do débito. Documentos e correspondências eletrônicas não mencionam a referida dívida como parte da negociação dos equipamentos.

3. A alegação de recusa injustificada do recebimento de 36,946m2 de madeira Tatajuba foi rejeitada. Não há provas nos autos de que a madeira foi enviada e recusada pelo autor em abril de 2012, conforme alegado pela requerida. A recusa ocorreu apenas em julho de 2013, durante a proposta de acordo.

4. A alegação de vício redibitório foi rejeitada devido ao decurso do prazo legal para reclamação e da ausência de prova dos gastos. Os equipamentos foram entregues em 2012, e a reclamação ocorreu apenas em 2014, além da falta de provas dos supostos gastos com avarias. Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam o desembolso de US$ 21.544,55 com reparos. Não foram fornecidas notas fiscais, recibos ou comprovantes de pagamento que demonstrassem a efetividade dos gastos.

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e julgou procedentes os pedidos da ação monitória.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 16569513) interposto por
TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
, contra decisão monocrática de ID 16146198, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por si interposto.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 2787438), que julgou procedentes os pedidos da
AÇÃO MONITÓRIA
n.º 0061830-19.2013.8.14.0301, ajuizada pelo ora agravado
ROGÉRIO DE ALMEIDA XAVIER TAVARES
, em detrimento da ora agravante.

Inconformada com o desprovimento da apelação, a empresa agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, por não atendimento dos requisitos do art. 932, IV do CPC.

Sustenta a validade da cessão realizada entre as empresas, porquanto a cessão de créditos não depende da anuência do devedor. Alega que recebeu da empresa
ATLANREP,
a cessão do crédito de USD 42.891,80, referente à 3ª e última parcela da fatura n.º 2010009009 (no valor total de USD 128.675,40), devida pela empresa
RIBADÃO INDÚSTRIA DE MADEIRAS S/A
à referida empresa. Afirma que tal crédito cedido deveria ter sido descontado na negociação do maquinário realizada entre a empresa
RIBADÃO INDÚSTRIA DE MADEIRAS S/A
e a empresa

TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA,
conforme narrado pelo próprio agravado no ID 2787428-Pág.19.

Argumenta a impossibilidade de produção de prova negativa, a teor das disposições do CPC/2015, cabendo ao autor fazer prova dos fatos constitutivos dos seus direitos, e ao réu provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária. Defende que, na condição de réu, o dever da agravante era somente provar a existência e a titularidade do crédito devido pelo agravado, para que houvesse a devida compensação, cabendo ao autor, diante da alegação da existência de cessão de crédito, provar a quitação do débito cedido, o que não foi feito, sendo devida a compensação.

Suscita que exigir do credor a prova da inadimplência do débito pelo devedor, consubstancia exigência de produção de prova diabólica, a qual não pode ser produzida pela parte credora, e cujo propósito deturpa por completo a sistemática processual pátria.

Reforça que se encontra comprovada a existência do crédito de US$ 42.891,80, bem como que o agravado não efetuou o pagamento de tal parcela, de modo que a única conclusão lógica é que tal valor deve ser compensado do valor cobrado na monitória, na forma disposta pelo art. 368 do Código Civil.

Segue defendendo a validade das provas acostadas, pois o descumprimento do art. 192 do CPC não implica na desqualificação de meio probatório legítimo, quando não há prejuízo concreto. Afirma que quando a ausência da versão traduzida por tradutor juramentado não dificulta o exame da prova, nem o alcance do seu conteúdo, a tradução se faz desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, mormente porque o próprio agravado não questionou a veracidade do documento de ID 2787433-Pág.30.

Argumenta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que o agravado omitiu, até o momento da entrega, que os equipamentos vendidos não possuíam condições de uso. Assevera que a agravante foi ludibriada pelo agravante quando este informou que o maquinário se encontrava em bom estado e que custaria cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para deixá-las em plenas condições de uso, bem como por omitir que existia penhora judicial sob os referidos bens. Afirma que o maquinário objeto da lide havia sido penhorado nos autos do Processo n.º 01397002420085080111, que tramitava perante a 1ª Vara do Trabalho de Ananindeua/PA, conforme demonstrado no ID 2787434-Pág.07, implicando na anulabilidade do contrato.

Em face do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão ora agravada e dar provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos da ação monitória.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 16901034, em contraposição aos argumentos da agravante, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão agravada, pugnando pela aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC, bem como aduzindo que o recurso é manifestamente protelatório, defendendo o não cabimento a compensação do valor.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

O recorrido apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Não obstante, reputo insubsistente a preliminar.

Conforme dispõe o art. 1.010, § 2º, do Código de Processo Civil, o recorrente deve, nas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

No presente caso, verifica-se que o recorrente, em suas razões recursais, impugnou de forma clara e detalhada todos os fundamentos expostos na decisão recorrida.

O recorrente apontou, de forma específica e fundamentada, os pontos que entende equivocados na decisão monocrática desta relatora, apresentando argumentos, referendando provas que sustentam suas alegações e que são contrapostas aos fundamentos da decisão, inclusive argumentando quanto ao ônus processual pela produção da prova da quitação do débito supostamente cedido e a validade das provas.

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
” (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Portanto, não há que se falar em ausência de impugnação específica, uma vez que o recorrente atendeu plenamente ao requisito estabelecido no artigo 1.010, § 2º, do CPC, possibilitando o conhecimento do recurso.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões e, verificando a presença dos requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno é se a decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação o agravante, deve ser mantida ou reformada.

Na apelação, a recorrente buscou reformar a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos exordiais da ação monitória, constituindo o título executivo judicial, proferida nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, não tendo sido demonstrado o adimplemento da obrigação, considerando a ausência de fundamento na defesa, REJEITO INTEGRALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pela requerida TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., nos termos da fundamentação acima, para constituir-se como o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, devendo prosseguir-se, no mesmo feito, na forma prevista no art. 702, §8º do CPC, 2015. Transitada em julgado esta decisão, deverá o autor requerer o prosseguimento, como execução, conforme dispõe art. 513 e seguintes, do Código de Processo Civil. Condeno a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2º do CPC/2015. (...)

II.1. Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

A agravante alega a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, argumentando que tal procedimento não atende aos requisitos do art. 932, IV, do CPC/2015. Contudo, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o julgamento monocrático está devidamente fundamentado no Regimento Interno deste Tribunal.

O art. 133, XI, alínea "
d
", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, permite ao relator negar provimento ao recurso quando este se encontrar em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Tal dispositivo visa assegurar a celeridade e eficiência processual, evitando a repetição de julgamentos sobre questões já pacificadas nos tribunais superiores.

No presente caso, a decisão monocrática que negou provimento à apelação baseou-se na jurisprudência consolidada do STJ, quanto ao ônus da prova.

Nos termos do art. 373 do CPC/2015, compete ao réu provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, e cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Esse entendimento é reiterado em diversas decisões do STJ.

Diante disso, a decisão monocrática encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo perfeitamente admissível a negativa de provimento ao recurso de apelação por decisão monocrática do relator.

Portanto, rejeito a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, com base no art. 133, XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que permite tal procedimento quando o recurso se encontra em confronto com a jurisprudência dominante do STJ.

II.2. Da validade da cessão de crédito

A recorrente defende que recebeu cessão de crédito no valor de US$ 42.891,80, referente à 3ª parcela da fatura n.º 20100009009, da empresa
ATLANREP REPRESENTAÇÕES
, pugnando a compensação do mencionado crédito, com a quantia cobrada por intermédio da presente ação monitória.

Apresenta inconformismo argumentando que, ao contrário do consignado na decisão monocrática ora agravada, diante da alegação e prova da cessão de crédito em favor da requerida, caberia ao autor a prova do pagamento do crédito objeto de cessão.

No entanto, em que pese a argumentação despendida pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida porque o
autor provou que adimpliu a integralidade da dívida referente à 3ª parcela da fatura n.º 20100009009, no valor de USD 42.891,80, que foi objeto de cessão
.

Conforme consta do extrato de ID 2787435-Pág.34, o débito originário da fatura n.º 20100009009, cujo valor total era de USD 128.675,40, foi adimplindo em três parcelas.

A primeira parcela foi paga em 17/01/2011, no valor de USD 42.891,80;

A segunda parcela foi paga nos dias 26/05/2011, 27/06/2011 e 01/07/2011, com transferências nos valores, respectivamente, de USD 21.445,90, USD 10.700,25 e USD 10.845,00 (totalizando USD 42.991,15).

A terceira parcela foi paga nos dias 08/05/2012 e 15/05/2012, com transferências nos valores, respectivamente, de USD 52.500,00 e USD 21.500,00 (totalizando USD 74.000,00 – liquidando USD 44.070,32, referente à totalidade da fatura n.º 1200009004 e USD 29.929,68, referente à fatura n.º 20100009009). Além disso, o restante da fatura n.º 20100009009, foi abatido pela nota de crédito n.º 1200009002, no valor de USD 12.837,37, emitida 15/06/2012.

Os comprovantes de transferência de ID 2787435-Págs.35/36 fazem prova da efetiva transferência dos valores e, consequentemente, do adimplemento da dívida vinculada à fatura n.º 20100009009, não havendo o que se falar em compensação do crédito de USD 42.891,80.

Ressalta-se que tais documentos sequer foram impugnados pela requerida/agravante, que se limitou a defender a validade da cessão e a argumentar que o ônus de provar o pagamento do débito objeto da cessão era da autora/agravada, a qual não teria produzido prova nesse sentido.

Além disso, como ressaltado na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, os elementos probatórios constantes dos autos militam contra a tese defendida pela empresa requerida, de que toda a negociação dos equipamentos teria tido origem na terceira parcela da fatura n.º 20100009009.

Embora a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torne a dívida inexigível nem impeça o novo credor de tomar as medidas necessárias para preservar os direitos cedidos, há prova de que o crédito cedido à requerida/apelante foi quitado pelo autor, inexistindo qualquer elemento probatório que ao menos indique que a negociação dos equipamentos teve origem no débito de US$ 42.891,80 da autora com a empresa
ATLANREP REPRESENTAÇÕES.

Essa conclusão é apoiada pelo fato de que, no e-mail enviado pelo autor à empresa requerida em 13/04/2012 (ID 2787428-Págs.19/25), que resume a negociação dos equipamentos, não há qualquer menção ao crédito de US$ 42.891,80, nem indica que o valor da venda dos equipamentos incluiria o abatimento dessa quantia.

Ademais, no e-mail datado de 14/07/2013 (ID 2787428-Pág.36), enviado pela requerida/agravante ao autor, contendo a proposta de negociação da dívida relativa aos equipamentos, a agravante não menciona a existência e/ou compensação do débito de US$ 42.891,80.

Nesse sentido, considerando que a cessão ocorreu em
24/11/2011
(ID 2787434-Pág.11), na data dos referidos e-mails ela já havia sido realizada. Se de fato tivesse originado o contrato de compra e venda dos equipamentos, o valor de US$ 42.891,80 teria sido citado no e-mail da proposta de venda, bem como na proposta de negociação da dívida pela venda dos equipamentos.

Na verdade, ambos os e-mails mencionados descrevem a forma de pagamento do ajuste de maneira diversa da alegada pela requerida/agravante, uma vez que em nenhum deles as partes mencionam a existência do débito de US$ 42.891,80, ou sequer indicam esse valor como origem da alienação dos equipamentos.

No e-mail de 13/04/2012 (ID 2787428-Págs.19/25), o autor relata a forma que o pagamento pelo valor total dos equipamentos, no importe de US$ 110.000,00, seria realizado e, em nenhum momento a compensação do débito de US$ 42.891,80 é citada na referida correspondência eletrônica.

No e-mail de 14/07/2013 (ID 2787428-Pág.36), a própria agravante reconhece que não existia saldo de US$ 42.891,80 a ser compensado na negociação, conforme o acordo proposto pela recorrente.

Portanto, sob todo o ângulo que se observe, não subsiste qualquer direito à compensação pleiteada pela requerida/agravante, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos contradizem a tese defendida pela recorrente, de que o contrato de compra e venda dos equipamentos teria se originado na dívida de US$ 42.891,80.

Da análise das provas, consta apenas a fatura da madeira no valor de US$ 128.675,40 (ID 2787433-Pág.25), documentos de remessa (ID 2787433-Pág.27 e ID 2787433-Pág.29) e de transporte da mercadoria (ID 2787433-Pág.32-34), incluindo um documento redigido em inglês (ID 2787433-Pág.30).

Neste ponto, ressalta-se que, ainda que a ausência da devida tradução, exigida pelo art. 192 do CPC, não releve prejuízo para o mencionado documento, redigido em língua estrangeira, ser considerado no julgamento da ação monitória, ele é insuficiente para subsidiar o acolhimento da tese defendida pela requerida.

Dessa forma, ainda que válida a cessão de crédito realizada sem a notificação do devedor, além de haver provas de que o crédito cedido foi pago, não existe qualquer elemento de prova indicando que tal débito teria originado a alienação dos equipamentos.

II.3. Da recusa do recebimento de 36,946m2 de madeira Tatajuba

A decisão monocrática agravada também enfrentou a alegação de que o autor teria recusado, injustificadamente, o recebimento de 36,946m2 de madeira Tatajuba, argumento que também é desprovido de fundamento.

Primeiramente, apesar de a requerida/agravante afirmar que faturou e enviou a madeira Tatajuba em 06/04/2012, data em que o autor supostamente teria recusado a mercadoria em Portugal, não há provas dessa alegação nos autos. Não existem elementos que comprovem que a requerida/agravante enviou a madeira e que o autor recusou o recebimento em abril de 2012.

Na realidade, conforme concluiu o juízo
a quo
, as provas nos autos indicam que a recusa pela madeira Tatajuba ocorreu apenas em julho de 2013, quando a requerida/agravante propôs um acordo. Se a requerida alega que a recusa ocorreu em abril de 2012, deveria ter produzido provas nesse sentido, não sendo possível reconhecer a alegação apenas com base em afirmações, especialmente porque, mesmo com um esforço interpretativo, não se pode inferir que a carga de madeira Tatajuba foi enviada e recusada em abril de 2012.

II.4. Do vício oculto e da compensação do valor despendido com as avarias existentes nos equipamentos

A requerida/agravante argumenta que deve ser deduzido da dívida o valor de US$ 21.544,55, correspondente aos custos de reparo de diversas avarias nos equipamentos.

Contudo, essa alegação não pode ser acolhida, tanto em razão do decurso de prazo para reclamar a existência do vício redibitório, como devido à falta de provas dos supostos gastos.

A requerida/agravante alega a existência de vício redibitório nos equipamentos fornecidos, requerendo a anulação do contrato ou a compensação dos custos com o reparo. No entanto, tal alegação não merece acolhimento em razão do decurso do prazo legal para a reclamação de vícios redibitórios.

Conforme dispõe o Código Civil, em seu art. 445, o prazo para o comprador reclamar dos vícios redibitórios é de 30 dias, se a coisa for móvel, e de um ano, se for imóvel, contados da entrega efetiva da coisa. Além disso, quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, em razão a sua natureza, o prazo máximo é de 180 dias em se tratando de bens móveis.

No presente caso, os equipamentos foram entregues em no ano de 2012, e somente após o ajuizamento da presente ação, em já no ano de 2014, ou seja, após o decurso do prazo legal, é que houve a reclamação dos supostos vícios.

Ademais, para comprovar o desembolso de US$ 21.544,55, a requerida/agravante apresentou apenas o e-mail solicitando o orçamento (ID 2787434-Pág.04) e o próprio orçamento (ID 2787434-Pág.03), documentos que não demonstram que a requerida efetivamente despendeu o referido valor. Para tanto, a requerida poderia ter apresentado a nota fiscal do serviço, o recibo, o comprovante de transferência bancária ou outro documento idôneo que comprovasse o pagamento da quantia de US$ 21.544,55.

Além disso, chama atenção o fato de o orçamento ter sido solicitado mais de dois anos após o recebimento dos equipamentos e somente após o ajuizamento da presente ação monitória.

Portanto, considerando que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito e que a ré não apresentou provas dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015, os pedidos da ação monitória devem ser julgados procedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC/2015. 3. VIOLAÇÃO À LEI N. 8.004/1990. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 4. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. ARTS. 884, 885 E 886 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O colegiado estadual consignou que os agravantes deixaram de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em desconformidade ao disposto no art. 373, II, do CPC/2015
. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.325.795/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO . 1
. Nos termos do art. 373 do CPC/2015, compete ao réu provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do autor e cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial à luz do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.846.975/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021
). (...) (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

II.5. Do requerimento para imposição de multa por rejeição unânime do Agravo Interno

A parte agravada requereu a imposição de multa ao agravante, com base no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, alegando que o recurso de agravo interno é manifestamente protelatório. No entanto, tal requerimento não deve prosperar.

O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 dispõe que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No entanto, a aplicação dessa penalidade exige a clara demonstração de que o recurso foi interposto com o intuito de protelar o feito.

No presente caso, ainda que o agravo interno seja rejeitado por unanimidade, não se verifica que o recurso tenha sido interposto de maneira manifestamente protelatória, sobretudo porque o adimplemento do valor de US$ 42.891,80, por parte do autor, não foi objeto de análise na decisão impugnada.

Portanto, a agravante exerceu seu direito de recorrer, apresentando argumentos e fundamentos que, embora não tenham sido acolhidos, não evidenciam abuso do direito de recorrer ou intuito meramente protelatório;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples rejeição do agravo interno por unanimidade não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. É necessário que esteja caracterizado o abuso do direito de recorrer ou a utilização do recurso com o único propósito de retardar o andamento do processo, o que não restou configurado no caso em tela.

Dessa forma, em razão da ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto com o intuito de protelar o feito, rejeito o requerimento para imposição de multa ao agravante.

Todavia, é imperioso advertir a parte agravante que o exercício do direito de recorrer deve ser pautado pela boa-fé processual e pelo respeito aos princípios da celeridade e economia processual.
Portanto, advirto a parte agravante que, na hipótese de interposição de recurso com intuito meramente protelatório, este Tribunal não hesitará em aplicar as penalidades legais cabíveis, com a devida fixação da multa processual, conforme a gravidade da conduta
.

III. Dispositivo

Em sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não foram suficientes para convencer-me a usar do Juízo de Retratação, razão pela qual, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém,
04
de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/07/2024